Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710175-11.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos S.A – em recuperação judicial - e Asa Participações e Administração Ltda. (Id. 28029974) em face do v. Acórdão Id. 27777950. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora